Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003513-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. ação de exigir contas. honorários advocatícios sucumbenciais. valor da causa ínfimo. fixação percentual que resulta em quantia irrisória. aplicação do critério de equidade. tema 1076 do stj. reforma parcial da decisão. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida nos autos de ação de exigir contas que, ao acolher parcialmente embargos de declaração apenas para sanar omissão, manteve a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00, resultando na quantia de R$ 100,00. A agravante sustenta que o valor é irrisório e pleiteia a fixação da verba honorária por equidade.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, quando incidente sobre valor da causa muito reduzido, pode resultar em honorários manifestamente irrisórios, autorizando sua fixação por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

iii. razões de decidir

3. O CPC estabelece como regra a fixação de honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa (art. 85, § 2º), admitindo, todavia, excepcionalmente, o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou orientação de que a apreciação equitativa é cabível precisamente nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é reduzido, situação que afasta a aplicação automática do critério percentual.

5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, de modo que a aplicação do percentual mínimo resultou em honorários de R$ 100,00, quantia manifestamente incompatível com a dignidade da advocacia e incapaz de remunerar adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

6. Reconhecida a incidência da exceção legal, impõe-se a fixação por equidade, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Consideradas as peculiaridades da demanda, a ausência de complexidade elevada e o fato de se tratar da primeira fase da ação de exigir contas, revela-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 2.500,00.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A aplicação automática do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC deve ser afastada quando resultar em verba honorária manifestamente irrisória.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela sociedade de advogados QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Exigir Contas (Proc. nº 1026571-45.2024.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada por NAMY GARCIA OURIVES em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora apenas para sanar omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 343281878 dos autos de origem).

Irresignada com o quantum arbitrado, a agravante sustenta que a aplicação literal do percentual de 10% sobre o valor da causa resulta na quantia irrisória de R$ 100,00, manifestamente incompatível com o trabalho técnico desenvolvido, a responsabilidade assumida e a natureza da demanda. Aduz que a decisão recorrida contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 1076, segundo o qual, em causas de valor inestimável ou irrisório, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo vedada a aplicação automática dos percentuais do artigo 85, § 2º, do CPC quando estes resultem em valores aviltantes.

Invoca, ainda, a Tabela de Honorários da OAB/MT, que para o exercício de 2025 prevê o valor mínimo de R$ 1.295,57 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) correspondente à Unidade Referencial de Honorários (URH). Quanto ao preparo recursal, justifica seu não recolhimento com fundamento na Lei n. 15.109, de 13 de junho de 2025, a qual teria isentado o advogado do ônus de antecipar as custas quando a verba honorária decorre de êxito na demanda de origem.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e arbitrar os honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, em patamar que observe os parâmetros mínimos da tabela da entidade de classe e a dignidade da advocacia (cf. Id. nº 343281876).

Foi admitida a interposição recursal tal como efetivada, tendo sido recebido o agravo de instrumento e autorizado o seu regular processamento (cf. Id. nº 343656866).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 349429868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Quinteiro & Ferreira Advogados em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar omissão, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), o que resultou na quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Alega a parte agravante, em preliminar, a isenção do preparo recursal com fundamento na Lei n. 15.109/2025, por tratar-se de recurso exclusivo para discussão de honorários advocatícios. No mérito, sustenta que o valor de R$ 100,00 é irrisório e aviltante, ferindo a dignidade da advocacia. Argumenta ser impositiva a aplicação do critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ, quando o valor da causa for muito baixo. Pleiteia a reforma da decisão para fixar os honorários em R$ 5.000,00, com base na tabela da OAB/MT e na complexidade do trabalho desenvolvido.

Já a parte agravada, Itaú Unibanco Holding S.A., defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a fixação em 10% sobre o valor da causa atende aos critérios legais, dada a baixa complexidade da demanda e o julgamento antecipado. Argumenta, ainda, a natureza interlocutória da decisão de primeira fase da ação de exigir contas, questionando o cabimento de honorários nesta etapa. Subsidiariamente, caso reformada a decisão, requer que o quantum seja fixado em patamar razoável, sugerindo o valor de R$ 1.000,00, por considerar o pedido de R$ 5.000,00 excessivo e desproporcional.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à adequação do critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da ação de exigir contas, notadamente se a aplicação do percentual legal sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) resultou em quantia irrisória, autorizando o arbitramento por equidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece a regra geral de que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo legal prevê uma regra de exceção, autorizando o juiz a fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, pacificou o entendimento acerca da aplicação dessas regras, estabelecendo teses vinculantes sobre a matéria.

A Corte Superior definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ – Corte Especial – Rel. Min. Og Fernandes – REsp n. 1.850.512/SP – julgado em 16/03/2022.)

No caso em apreço, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (um mil reais). A aplicação literal do percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no § 2º do art. 85 resultou na fixação de honorários em R$ 100,00 (cem reais).

Essa quantia mostra-se manifestamente irrisória e incompatível com a dignidade da profissão advocatícia, não remunerando condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, ainda que a demanda seja de baixa complexidade.

Portanto, a situação dos autos se amolda perfeitamente à hipótese de exceção prevista no art. 85, § 8º, do CPC e na tese fixada no Tema 1076 do STJ, impondo-se o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

Reconhecida a necessidade de fixação por equidade, resta definir o quantum adequado. O arbitramento deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o aviltamento da verba quanto o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, trata-se da primeira fase de uma ação de exigir contas, que tramitou de forma digital e foi julgada antecipadamente, sem a realização de audiências ou produção de provas complexas. O trabalho exigido do profissional, embora técnico e indispensável, não apresentou complexidade elevada.

Assim, o valor pleiteado pelo agravante (R$ 5.000,00) afigura-se excessivo para a remuneração desta etapa específica do procedimento. Por outro lado, a sugestão da parte agravada (R$ 1.000,00) ainda se mostra modesta diante da responsabilidade profissional assumida.

Considerando as peculiaridades da demanda e os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostra-se justa e adequada para remunerar o trabalho advocatício desenvolvido na primeira fase da ação, atendendo aos ditames da equidade.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1076 do STJ, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos na primeira fase da ação de exigir contas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026